Tribunal: TJDFT
Processo: 0705152-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL. RENEGOCIAÇÃO. PAGAMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO OU PROTESTO INDEVIDO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2. Recurso Inominado interposto pela parte ré, para reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Alega que não consta o nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito ou mesmo o protesto de títulos e houve comprovação da inadimplência da recorrida que não efetuou o pagamento do débito nos vencimentos, mas apenas depois da renegociação descrita nos autos. Sustenta a inexistência dos danos morais, pois não houve anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito. Requer o provimento do recurso para que o pedido de indenização seja julgado improcedente, e, alternativamente, que o valor arbitrado na sentença seja reduzido.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei n.8.078/1990).
4. Observa-se que a parte autora, ora recorrida, contraiu débitos com o banco recorrente em 2016, sendo que renegociou a dívida que estava em aberto em janeiro de 2020, tendo efetuado o pagamento de dois boletos, conforme comprovantes de ID. 18775373 e 18775374. Porém, os demais documentos apresentados não provam que houve negativação ou protesto de seu nome após o referido pagamento. Além disso, a despeito de a parte autora ter alegado a impossibilidade de realizar um contrato de cartão de crédito com outro banco, não há comprovação nesse sentido. O documento anexado no corpo na peça inicial (ID 18775368 – pág. 2) não está visível e não se pode afirmar que há ligação com a dívida já quitada.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. Sem condenação em custas e sem honorários advocatícios.
7. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.